Tribunal: TJES
Processo: 5000295-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000295-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NESIVAL NUNES GONCALVES
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000295-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NESIVAL NUNES GONÇALVES

ADVOGADOS : MIRELLA GONÇALVES AUER E

KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MIGUEL VELLO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
NESIVAL NUNES GONÇALVES
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz que, nos autos da demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, indeferiu o seu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento parcelado das custas e despesas prévias.

Nas razões recursais (id. 971655), o Agravante sustenta que (i) a simples declaração de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita; (ii) há documento comprovando a sua renda; (iii) a assistência judiciária gratuita só deve ser indeferida se existir prova em contrário, no sentido de que possui condições de custear a demanda, o que não é o caso; (iv) a representação por advogado particular não afasta a concessão do benefício, e (v) a manutenção da decisão agravada impedirá o acesso à justiça e lhe causará dano.

Assim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Na decisão interlocutória (id. 974202), indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal e recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 1214684), a Agravada pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 17 de maio de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000295-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NESIVAL NUNES GONÇALVES

ADVOGADOS : MIRELLA GONÇALVES AUER E

KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MIGUEL VELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no Agravo de Instrumento cinge-se à concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita, determinando o pagamento parcelado das custas e despesas prévias.

O Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que (i) a simples declaração de que não tem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça; (ii) há documento comprovando a sua renda; (iii) a assistência judiciária gratuita só deve ser indeferida se existir prova em contrário, no sentido de que possui condições de custear a demanda, o que não é o caso; (iv) a representação por advogado particular não afasta a concessão do benefício, e (v) a manutenção da decisão agravada impedirá o acesso à justiça e lhe causará dano (id. 971655).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso (id. 1214684).

Pois bem.

Sobre a assistência judiciária gratuita, o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC/15, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira
a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do C. Superior Tribunal de Justiça que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO. CABIMENTO, NA FORMA DOS ARTS. 98 E 99 DO CPC/2015.

1.
Na forma do disposto no art. 99, §3º, do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo que, na forma do §2º do mesmo dispositivo, o magistrado pode indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

2. Considerando que não cabe ao STJ a análise do conteúdo fático-probatório dos autos para determinar a real condição econômica do particular e que o Estado de Alagoas não apresentou, oportunamente, impugnação às alegações daquele, a concessão do benefício é medida que se impõe.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1637701/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (destaquei)

Realça-se que a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir
o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC/15.

No caso, o Agravante propôs a demanda de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor da Agravada, haja vista que o rompimento da barragem em Mariana/MG acarretou-lhe danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

A Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante na inicial, por não vislumbrar, pelas alegações e documentos dos autos, o seu estado de precariedade financeira (id. 971663).

Examinando com atenção os elementos dos autos, percebo que, realmente,
não
se cuida de hipótese de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Na inicial, o Agravante afirma que trabalha como corretor de imóveis e teve a sua renda absolutamente comprometida com o rompimento da barragem de propriedade da Agravada.

Por outro lado, verifico que o Agravante é policial militar da reserva, e, conforme a declaração de imposto de renda do exercício 2108, ano-calendário 2017, o mesmo percebe proventos de, aproximadamente, R$ 8.000,00 (oito mil reais) (id. 971660, 971661 e 971662).

Além disso, o Agravante sequer comprovou por quaisquer outros documentos que o seu sustento e o de sua família estão comprometidos pelo pagamento das custas e demais despesas prévias do processo.

A constatação desses aspectos, portanto, justifica a manutenção da decisão agravada, sob pena de desnaturação do próprio instituto destinado aos economicamente hipossuficientes, sem que se possa falar em violação ao amplo acesso à justiça.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000295-21.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NESIVAL NUNES GONÇALVES

ADVOGADOS : MIRELLA GONÇALVES AUER E

KLEBER MEDICI DA COSTA JÚNIOR

RECORRIDA : SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

ADVOGADOS : IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E

LAURO BRACARENSE FILHO

MAGISTRADA : ANA FLÁVIA MIGUEL VELLO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existem elementos suficientes e capazes de afastar essa condição. Precedente do STJ.

2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.